Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025866-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO FICTA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM RAZÕES DE SEGURANÇA E DISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição ficta da pena, sob fundamento de ausência de previsão legal e de razões concretas da administração penitenciária para a negativa de inclusão do apenado em atividades remissivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa administrativa em ofertar atividades ressocializadoras configura omissão estatal apta a autorizar a remição ficta da pena; e (
ii
) estabelecer se é cabível interpretação extensiva do art. 126 da LEP para alcançar hipóteses não previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remição da pena pressupõe o exercício efetivo de atividade laboral ou educacional, mediante comprovação da carga horária e frequência, conforme art. 126 da LEP, não sendo admitida a concessão ficta do benefício.

4.
A chamada remição ficta tem caráter excepcional e restritivo, admitida apenas em hipóteses específicas, como acidente que impossibilite o apenado de continuar atividade já iniciada, não se estendendo a situações de omissão estatal ou restrição administrativa.

5.
A jurisprudência do STJ e STF afasta a concessão de remição ficta por ausência de vagas ou falta de oferta de atividades, ressaltando que a redução da pena exige vínculo real do apenado com o processo de ressocialização.

6.
A negativa administrativa de inclusão em atividades de estudo ou trabalho, fundada em razões de segurança, disciplina e comportamento do preso, constitui ato legítimo e não configura omissão estatal.

7.
A ampliação indevida das hipóteses de remição ficta desvirtua a finalidade ressocializadora do instituto e compromete a ordem e a segurança do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A remição da pena exige o exercício efetivo de trabalho ou estudo, sendo incabível sua concessão de forma ficta por alegada omissão estatal, diante da ausência de previsão legal.

2.
A negativa administrativa de inclusão em atividades remissivas, quando fundada em critérios de segurança, disciplina e comportamento, não caracteriza ilegalidade ou abuso.

3.
A interpretação extensiva do art. 126 da LEP para admitir hipóteses não previstas em lei é inviável, sob pena de esvaziamento da função ressocializadora do instituto.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 1.893.570/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/09/2024,
DJe
19/09/2024; TJMT, N.U 1025873-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025; TJMT, N.U 1025865-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de remição ficta formulado pela defesa.

O agravante, por meio da Defensoria Pública, requereu junto à direção da Unidade Prisional sua inclusão nas atividades para fins de remição de pena. Contudo, a direção do estabelecimento indeferiu o pedido administrativamente, sob
o argumento de que o reeducando não apresenta bom comportamento, além de ser integrante de organização criminosa.

Diante do indeferimento administrativo, a Defensoria Pública formulou requerimento ao Juiz da Execução, sendo o mesmo indeferido
(id.
304245373
, págs. 57-58 e 70)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, pugnando pela concessão ao apenado do direito à remição ficta por estudo/leitura/artesanato desde seu ingresso na Ala 05 (atual Ala 03), tendo em vista o não fornecimento das atividades por parte do Estado
(id.
304245373
, págs. 92-100).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante está impossibilitado de participar de atividades ressocializadoras por ato da Administração Penitenciária, chancelado por decisão de primeiro grau, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da remição ficta da pena como forma de compensação pela ausência de oportunidades
.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
304245373
, pag. 1
0
4), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do agravo
(id.
304245373
, págs. 108-112)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pela defesa, ao sustentar que “
(...)
a pretensão defensiva não encontra amparo sob qualquer prisma, seja do ponto de vista legal, fático ou jurisprudencial. A decisão agravada se revela plenamente alinhada à legislação e ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, razão pela qual não merece reparos
”
.

(id. 317077395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

No mérito, a irresignação não merece o almejado provimento.

Com efeito, a remição da pena pelo estudo ou trabalho não se configura como benefício automático ou incondicional, mas sim como instrumento de fomento à ressocialização, lastreado no esforço voluntário do apenado em se engajar em atividades lícitas que colaborem para sua reintegração social. Assim, a concessão da benesse pressupõe, de maneira inafastável, o efetivo exercício de labor ou participação regular em atividade educacional, nos moldes do art. 126 da Lei de Execução Penal.

No caso em questão
, o agravante, através da Defensoria Pública, requereu junto à direção da Unidade Prisional sua inclusão nas atividades para fins de remição de pena
.
Todavia,
conforme aduzido pela defesa,
a direção da Unidade Prisional indeferiu o pedido, ao argumento que o reeducando não apresenta bom comportamento, além de ser integrante de organização criminosa
,
o que, por questões de segurança e disciplina, impede sua inclusão nas atividades
.

Diante do indeferimento administrativo, a
defesa
formulou requerimento ao Juiz da Execução,
solicitando a concessão de remição ficta, uma vez
que, segundo alegado, o agravante estaria impossibilitado de participar das atividades devido à omissão do Estado em disponibilizá-las. Contudo, a defesa não logrou êxito, e a decisão foi mantida.

Houve também manifestação do Ministério Público pelo indeferimento (id.
304245373
, págs. 66 e 70).

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, pugnando pela concessão ao apenado do direito à remição ficta por estudo/leitura/artesanato desde seu ingresso na Ala 05 (atual Ala 03), tendo em vista o não fornecimento das atividades por parte do Estado.

A pretensão defensiva, todavia, não encontra respaldo jurídico e deve ser rechaçada.

A remição ficta, prevista no §4º do artigo 126 da LEP, constitui uma exceção, aplicável apenas quando o reeducando é impedido de exercer atividades laborais ou educacionais por causas excepcionais, como um acidente, por exemplo
,

situação em que, uma vez comprovado que o reeducando exercia regularmente atividade ressocializadora e foi, posteriormente, impedido de prosseguir, seria possível computar, por ficção legal, os dias remíveis.

Trata-se de norma de interpretação restritiva, aplicável apenas a casos específicos de impedimento por acidente, não extensível a cenários relacionados a problemas estruturais ou administrativos, sob pena de desvirtuamento do instituto e esvaziamento de sua função ressocializadora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sido restritiva quanto à aplicação desse instituto, admitindo-o apenas nas situações previstas expressamente na legislação.

Não há, portanto, respaldo legal para a concessão de remição ficta em casos como o presente, em que a impossibilidade de participação nas atividades remissivas se dá por motivos administrativos ou estruturais, e não por uma causa excepcional prevista no ordenamento jurídico.

No caso de
Diego Henrique Borges Silva
, a negativa à sua inclusão nas atividades remissivas está sustentada em motivos concretos e legítimos: o agravante está alocado em uma ala destinada a membros de organizações
criminosas, o que implica em uma série de restrições adicionais. A decisão administrativa que indeferiu seu pedido foi fundamentada na necessidade de segurança, comportamento e perfil disciplinar, elementos que não podem ser desconsiderados, uma vez que o sistema penitenciário deve primar pela ordem e segurança.

A pretensão da defesa de que a omissão do Estado justifica a concessão de remição ficta também esbarra na compreensão de que o instituto da remição não visa apenas reduzir a pena, mas deve estar vinculado a um esforço real de ressocialização. No caso de apenados com o perfil de Diego Henrique Borges Silva, a aplicação do instituto da remição ficta poderia significar um incentivo indevido àqueles que, por
mau
comportamento e vinculação a facções criminosas, não demonstram estar cumprindo a pena com o objetivo de reintegração social.

Outrossim, a
inda que se reconheça a importância da ressocialização, é necessário observar que a concessão de remição ficta em situações como esta, sem a
devida

autorização da
participação efetiva do apenado nas atividades propostas, desvirtuaria o intuito da norma.

A douta procuradoria foi assertiva quando pontuou:

“O caso em apreço, além de não ter previsão legal, temos que o agravante causou a sua não inclusão em atividades de remição, não tendo bom comportamento e especialmente ao fato de pertencer a Organização Criminosa Comando Vermelho.

A análise de inserção em atividades de remição não é um direito absoluto, devendo prevalecer as normas internas do Sistema Prisional, que deve primar pela
seguração
dos policiais e demais reeducandos.

Deferir a remição ficta é privilegiar um reeducando membro de Organização Criminosa em detrimento daquele que cumpre sua pena e busca sua reintegração a sociedade. Sendo a meu ver inadmissível
(...)”
.

Destaquei.

Ademais, como já consolidado na jurisprudência, a omissão do Estado em disponibilizar matérias-primas ou vagas para atividades de remição não caracteriza a situação excepcionalíssima que justificaria a aplicação da remição ficta. A
demais,
in
casu
, a
negativa da administração penitenciária se baseia em razões concretas de segurança e comportamento, o que é plenamente justificável,
considerando o perfil do agravante e o contexto em que se encontra.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, já firmou entendimento no sentido de que a ausência de vagas para trabalho ou estudo no sistema penitenciário
, além da omissão do Estado em fornecer matéria-prima
não constitui fundamento legítimo para a concessão de remição ficta.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. REMIÇÃO FICTA DEVIDO À FALTA DE MATÉRIA PRIMA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMIÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS QUE EXCEDAM A JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. [...] II. O trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que
as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado
. Ao dispositivo em questão deve ser conferida interpretação restritiva. Precedentes.
III. A omissão do Estado em fornecer matéria prima para o trabalho da reeducanda não constitui situação excepcionalíssima a admitir a remição ficta fora das hipóteses legais.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.570/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 19/9/2024).

Constata-se, portanto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao rejeitar qualquer tentativa de reconhecimento da remição da pena por via interpretativa quando ausente respaldo legal expresso ou situação excepcionalíssima que a justifique.

Ressalte-se, ademais, que o posicionamento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça se alinha integralmente à orientação firmada pelo STJ e STF, repelindo com firmeza qualquer tentativa de ampliação indevida das hipóteses de remição penal fora dos estritos contornos legais.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO FICTA. OMISSÃO ESTATAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO EM ATIVIDADES PASSIVEIS DE REMIÇÃO. ALA DESTINADA A PRESOS FACCIONADOS. RAZÕES DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição ficta da pena, sob fundamento de ausência de previsão legal e existência de
justificativas concretas da administração prisional para a negativa de inclusão em atividades remissivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a recusa administrativa em ofertar atividades remissivas caracteriza omissão estatal apta a autorizar a remição ficta da pena; e (
ii
) se é possível conferir interpretação extensiva ao art. 126 da LEP.

III. Razões de decidir

3. A remição da pena depende do exercício efetivo de trabalho ou estudo, com a devida comprovação da carga horária e frequência, nos termos do art. 126 da LEP, inexistindo previsão legal para concessão de remição ficta nos casos de ausência de atividade laboral ou educacional por omissão estatal.

4. O STJ admite remição excepcional apenas para presos que já estavam inseridos em atividade remissiva antes da pandemia da COVID-19 e foram impedidos de continuar por medidas sanitárias, nos termos do Tema 1.120, hipótese não verificada no caso concreto.

5. As dificuldades administrativas para a inclusão do agravante em projetos de remição incluem razões de segurança, comportamento e perfil disciplinar, além de haver lista de espera para inclusão, o que afasta a tese de omissão estatal deliberada. 6. Não se verifica ilegalidade na decisão da direção da unidade prisional, tampouco abuso de discricionariedade que justifique a intervenção judicial.
(...) Tese de julgamento:
"1. A remição da pena exige o exercício efetivo de trabalho ou estudo, sendo incabível a concessão do benefício de forma ficta por alegada omissão estatal, diante da ausência de previsão legal. 2. A negativa administrativa de inclusão do apenado em atividades remissivas, quando fundamentada em critérios de segurança, disciplina e comportamento, não caracteriza ilegalidade ou omissão estatal.
(...)."

(N.U 1025873-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE ATIVIDADE EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE REMIÇÃO FICTA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM RAZÕES DE SEGURANÇA E FALTA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O c. STF possui entendimento no sentido de que o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. O c. STJ decidiu que não pode a suposta omissão Estatal ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. 3. A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil. 4. A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, de modo que a indisponibilidade ou a falta de trabalho propiciado pelo estabelecimento prisional não confere ao preso o direito à remição ficta, por ausência de previsão legal. (...) 1. A remição por trabalho, estudo ou leitura exige atividade efetiva, inexistindo remição ficta na execução penal. 2.
A ausência de vagas e restrições de segurança, justificadas
administrativamente, não autorizam remição ficta nem permitem ao Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração Penitenciária.
(N.U 1025865-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025) - Destacamos

In
casu
, além de ausente previsão normativa que ampare o pedido defensivo, observa-se que a própria conduta do agravante contribuiu para sua não inclusão em programas de remição. Conforme ressai dos autos, a direção da unidade prisional indeferiu o pedido administrativo de inclusão justamente em razão da ausência de bom comportamento carcerário e da vinculação do apenado à facção criminosa, o que recomenda, inclusive sob o prisma da segurança institucional, a limitação de seu acesso a atividades coletivas.

Adotar a tese sustentada pela defesa, neste contexto, implicaria subverter toda a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena e da política de ressocialização, abrindo margem para que o benefício seja concedido indiscriminadamente, inclusive a custodiados que representam elevado risco à ordem e à segurança internas das unidades prisionais.

Isto é, estar-se-ia instituindo um verdadeiro prêmio a indivíduos de elevada periculosidade, notoriamente vinculados a organizações criminosas, que teriam dias de pena reduzidos à revelia de qualquer atuação ressocializadora concreta, mesmo quando submetidos a restrições disciplinares ou alocados em alas separadas por necessidade de segurança da própria administração prisional.

Mesmo no contexto de calamidade global provocado pela pandemia de Covid-19, a concessão da chamada remição ficta foi admitida de forma restrita e casuística, tão somente aos apenados que já se encontravam regularmente inseridos em atividades laborativas ou educacionais, e que, em razão direta da crise sanitária, foram impossibilitados de dar continuidade às atividades.

Logo, verifica-se que a pretensão defensiva não encontra amparo sob qualquer prisma, seja do ponto de vista legal, fático ou jurisprudencial.
A decisão agravada se revela plenamente alinhada à legislação e ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do agravo em execução interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025